Tribunal: CARF
Processo: 13116.721260/2016-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.721260/2016-32
Recurso
Especial do Procurador
Resolução no
9202-000.298 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de setembro de 2022
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à DIPRO/COJUL, para sobrestamento, conforme art. 6°, §
5°, do Anexo II, do RICARF.

(assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes – Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Eduardo Newman de Mattera Gomes (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de processo administrativo decorrente de auto de infração lavrado em
02/06/2016, por meio do qual a Fiscalização exige Multa Regulamentar de 50%, decorrente da
não homologação de DCOMP transmitida pela Impugnante, relacionada no Processo
Administrativo no 13116.720707/2016-56, esse por sua vez dependente do processo principal de
no 13116.722752/2012-11, onde discute-se a classificação da natureza jurídica de benefício
fiscal de ICMS concedido pelo estado de Goiás.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13116.721260/2016-32
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 9202-000.298 - CSRF/2a Turma
Processo no 13116.721260/2016-32

Após o trâmite processual e sucessivos sobrestamentos do feito para aguardar a
decisão do processo principal, a presente lide foi julgada em 11/03/2020, entendendo o
Colegiado recorrido por dar provimento ao recurso voluntário. Diante da inquestionável
correlação entre os lançamentos, restou definido que o resultado do julgamento no processo de no
de no 13116.722752/2012-11 deveria ter seus efeitos estendidos ao presente caso.
O acórdão recorrido 1402-004.554 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2016
MULTA ISOLADA. PER/DCOMP NÃO HOMOLOGADA.
Sobrevindo decisão que afasta a parcela não homologada no processo do qual decorre a
multa isolada por PER/Dcomp não homologada, cabe o cancelamento desta.
Contra decisão a Fazenda Nacional apresentou embargos de declaração que foram
rejeitados. Ato contínuo interpôs recurso especial por meio do qual defende a impossibilidade de
prolação de decisão condicionada, sendo que no presente caso deveria a Turma a quo aguardar o
trânsito em julgado da decisão do processo principal. A divergência foi fundamentada no
acórdão paradigma no 301-30.894 e assim resumida:
Sobre a questão posta em discussão, há clara divergência jurisprudencial que, diante da
mesma situação, qual seja, a aplicação de decisão proferida em processo vinculado, os
órgãos julgadores decidiram de forma contrária. O acórdão recorrido, ao decidir sobre o
pedido de restituição e compensação, não considerou que no processo vinculado, a
deliberação não é definitiva e que pode vir a ser reformada por força de recurso
especial, enquanto que a e. Primeira Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes
acolheu a tese de que a decisão proferida em processo principal deveria ser aplicada aos
seus decorrentes após ter se tornado definitiva.
Ressalte-se que a Primeira Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes afirma que o
trânsito em julgado da decisão proferida no processo principal seria condição, futura e
incerta, para o julgamento da lide decorrente, razão pela qual configuraria um
empecilho à atividade judicante no processo reflexo.
Intimado, o contribuinte apresentou contrarrazões pugnando pelo não
conhecimento do recurso. Destacou que na hipótese de ocorrer o seu provimento para determinar
o seu sobrestamento para aplicação da decisão definitiva do processo principal de no
13116.722752/2012-11, em sendo essa desfavorável ao contribuinte, o presente processo deve
retornar ao Colegiado ordinária para o julgamento das demais questões de mérito aventadas no
recurso voluntário.
Voto
Conforme consta do relatório trata-se de processo cujo objeto envolve exigência
de multa isolada pela não homologação de PER/DECOMP apesentada pelo contribuinte,
negativa que tem como fundamento as consequências da lavratura do auto de infração objeto do
processo de no 13116.720707/2016-56 e 13116.722752/2012-11.
Foi esclarecido pelo despacho que rejeitou os embargos da Fazenda Nacional (fls.
257/257):
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 9202-000.298 - CSRF/2a Turma
Processo no 13116.721260/2016-32

Com efeito, em duas oportunidades o Relator se manifestou pela necessidade de
sobrestamento do feito, até que fosse concluída a diligência solicitada no processo n.
13116.722752/2012-11.
Transcrevemos o teor do despacho de fls. 235, ratificado pelas presidências da Turma e
da Câmara (destacaremos):
Configurada tal situação, e não tendo ocorrido o retorno da diligência suscitada no
processo no 13116.722752/2012-11, e por consequência não foi prolatada nenhuma
decisão no mesmo, inviabiliza-se o julgamento do presente processo.
Diante de todo o exposto, PROPONHO O SOBRESTAMENTO do presente processo
administrativo no 13116.720707/2016-56, até que ocorra o retorno da diligência
promovida
pela
resolução
1402-000.505
no
processo
administrativo
no
13116.722752/2012- 11, para somente então retornar a julgamento.
Em linha com a posição do Relator, este Colegiado, de forma unânime, decidiu, por
meio da Resolução n. 1402-000.886, de 15 de agosto de 2019, sobrestar o feito, até
que ocorresse o retorno da diligência promovida pela Resolução n. 1402-000.879 no
processo administrativo n° 13116.722752/2012-11 (fls. 238).
E, uma vez mais, o Relator manifestou a necessidade de manter o processo sobrestado
até que ocorresse o retorno do saneamento da diligência promovida pela Resolução n.
1402-000.879, no processo administrativo no 13116.722752/2012-11, para somente
então retomar o julgamento, providência corroborada por esta Presidência, conforme
despacho de fls. 241.
A decisão recorrida foi proferida em 11 de março de 2020, e “considerando que
houve decisão administrativa em segunda instância, na câmara baixa, deste CARF, integralmente
favorável ao contribuinte, nos termos do acórdão 1402-004.539, sessão de 11/03/2020”, o
Colegiado concluiu por transpor os efeitos da decisão no processo principal para o presente caso.
As partes ratificam a constatação do presente processo ser decorrente do processo
de no 13116.722752/2012-11, o qual foi distribuído para Câmara Superior de Recursos Fiscais
– 3a Seção e aguarda o pautamento do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.
Neste cenário e com base no art. 6o, §1o, inciso II c/c §5o do RICARF, proponho a
conversão do julgamento em diligência para determinar a vinculação deste processo ao principal
de no 13116.722752/2012-11, com o seu sobrestamento até decisão definitiva neste último.
A medida proposta é ainda necessária pois, na hipótese de haver a alteração do
entendimento no processo no 13116.722752/2012-11 pela 3a CSRF, confirmando-se a
impropriedade da compensação realizada, deve o processo retornar à Turma a quo para
julgamento das demais questões de mérito constantes do recurso voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
Fl. 378
DF CARF MF
Original